Tribunal: TJES
Processo: 0007608-77.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007608-77.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DO CARMO FERRO MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rosilene do Carmo Ferro contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, em razão de sua exclusão do polo passivo de execução fiscal. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e defende que os honorários deveriam ter sido fixados conforme os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tomando-se por base o valor da execução (R$ 747.464,72), sustentando a existência de proveito econômico mensurável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação do Tema 1.076 do STJ e manter a fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante da exclusão da embargante do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o julgamento.

O acórdão embargado abordou expressamente o Tema 1.076 do STJ, tendo realizado distinção (distinguishing), ao considerar que, nos casos em que há apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução, sem a extinção da dívida, não se aplica o referido precedente obrigatório.

O órgão julgador adotou entendimento jurisprudencial consolidado do STJ que excepciona a aplicação do Tema 1.076 em situações análogas à dos autos, afastando, de forma fundamentada, os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A alegação de que o proveito econômico seria o valor total da execução fiscal não é suficiente para caracterizar vício no julgado, uma vez que este considerou o proveito inestimável e justificou a fixação dos honorários por equidade.

Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida e a incidência do Tema 1.076 do STJ ao caso foi devidamente enfrentada.

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e obscuridade no acórdão da lavra do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa que desproveu o apelo da ora embargante, mantendo a sentença que havia fixado o importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência.

Contudo, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração possuem finalidade específica, delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, qual seja, sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

Não se constituem, portanto, em via adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, a embargante aponta suposta omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ. O vício, no entanto, é inexistente.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao tratar da matéria. A decisão reconheceu a existência do referido Tema Repetitivo, mas promoveu a devida distinção (
distinguishing
), consignando que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado sua aplicação em casos idênticos ao presente, nos quais ocorre a mera exclusão de um sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção da dívida.

O órgão julgador, de forma clara, adotou uma linha de entendimento jurisprudencial que considerou mais adequada ao caso concreto, justificando o afastamento do precedente vinculante invocado pela parte, o que, per si, não conduz a ocorrência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Em verdade, o que a embargante pretende é a reforma do julgado, buscando fazer prevalecer a tese que lhe é mais favorável – a de que o proveito econômico seria o valor integral da execução. Essa pretensão, contudo, revela mero inconformismo com o resultado desfavorável e traduz uma tentativa de transformar os embargos em um novo recurso de apelação, o que é processualmente inadmissível.

Todos os argumentos ora repisados nos embargos foram objeto de deliberação no acórdão, que concluiu pela manutenção da sentença por considerar o proveito econômico inestimável e adequada a fixação equitativa dos honorários. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.